Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717937-73.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBENS SOBREIRA DE MAGALHAES AGRAVADO: F TEC TELEFONIA E INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RUBENS SOBREIRA DE MAGALHAES contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de F TEC TELEFONIA E INFORMATICA LTDA “Cuida-se de cumprimento de sentença em que o credor alega a ocorrência de fraude à execução por parte da devedora, sustentando que a empresa procedeu a diversas mudanças de CNPJ e de razão social, com sucessão fraudulenta, a fim de esvaziar seus bens e não saldar o débito exequendo (ID n. 151612688). Requereu a concessão de tutela de urgência e de evidência para expedição de "mandado de execução" - que já restou indeferida em ID n. 164507640 - e para a desconsideração da personalidade jurídica da executada. Intimado a apresentar documentos que comprovassem as sucessivas alterações contratuais alegadas e a promover o incidente de desconsideração com todos os requisitos e pressupostos, o autor peticionou em ID n. 167228556, requerendo ainda a realização de "pesquisa CSS" junto ao Banco Central, a fim de averiguar "as procurações existentes junto aos bancos e relacionamentos bancários das referidas empresas". Decido. Em que pesem as alegações do exequente, este não comprovou efetivamente as supostas alterações de CNPJ e de razão social da empresa, não tendo cabalmente demonstrado que a executada agora é "Rei do Celular Telefonia Ltda", de CNPJ: 36.816.883/0001-50. Note-se que o sócio da devedora é Francisco Fabiano Sousa (ID n. 167228557), enquanto a pessoa jurídica de nome Rei do Celular tem como sócio Rodrigo de Faria Silva (ID n. 167228558), além de que tanto os CNPJ quanto o capital social de ambas são distintos. Assim, a mera afirmação de que a "empresa mudou de box" para não ser encontrada não se sustenta diante da ausência de provas registrais da suposta sucessão fraudulenta. Não há ainda demonstração da alienação de bens da ré no intuito de reduzir ativos e prejudicar o autor. Por tais razões, REJEITO a alegação de fraude à execução, não havendo razão para a aplicação de multa pelo art. 774 do CPC. INDEFIRO ainda a pesquisa junto ao Banco Central, por configurar ônus do credor diligenciar bens da devedora, bem como a desconsideração da personalidade jurídica da executada - já que o autor não a requereu conforme determinado em ID n. 164507640, com os devidos requisitos e fundamentação. Por fim, INDEFIRO o pedido de penhora de faturamento, pois o exequente sequer demonstrou o efetivo funcionamento da executada e tampouco evidenciou os demais requisitos necessários à medida excepcional, quais sejam a comprovação da inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução, a nomeação de administrador - ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração - e a fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. Por outro lado, DEFIRO a expedição da certidão prevista no art. 828 do CPC. Expeça-se. Intime-se o credor a indicar bens da devedora à penhora, em 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito pelo art. 921 do CPC.” O Agravante sustenta que foram esgotadas todas as possibilidades de localização de bens penhoráveis. Salienta que a Agravada migrou para outro CNPJ, alterou seu nome empresarial e mudou o “box” em que funcionava para fraudar a execução. Afirma que a "loja REI DO BBQ COMERCIO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS LTDA, pertencente ao CNPJ 48.926.394/0001-30, localizada no endereço QD CSC AE 07, BOX 437, FEIRA DOS IMPORTADOS DE TAGUATINGA SUL, CEP 72016-000, 9701 – DF, é operada pela esposa do executado e tem no registro o nome de JOELMA BARBOZA DOS SANTOS”. Alega que as duas lojas funcionam no mesmo “box” da Feira dos Importados de Taguatinga-DF e que consta o mesmo e-mail “rodrigovaraodedeus@hotmail.com” em ambos os CNPJs. Destaca que o administrador responsável pela empresa executada “faz sociedade com a empresa HRF REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA”, devendo ser reconhecido o grupo econômico. Conclui ser necessária a penhora sobre o faturamento da empresa, diante da inexistência de bens passíveis de penhora. Requer a antecipação da tutela para autorizar o “emprego imediato do sistema de penhora eletrônica Sisbajud; Infojud; Renajud; Arisp; Srei; em face dos executados, pondo em sigilo a petição até que seja efetivada a diligência, a fim de evitar que o executado se antecipe e altere novamente os dados da empresa para dificultar a diligência do oficial de justiça”. Ao final, pugna pela reforma da decisão para: “b) o CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente agravo e acolhimento dos pedidos, com consequente reformar da decisão agravada, tendo em vista a omissão quanto a analise da fundamentação anexada; c) a retificação do polo passivo, para que passe a constar a empresa REI DO CELULAR TELEFONIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita sob o CNPJ 36.816.883/0001-50, com endereço na QD CSC AE, 07 BOX 437, FEIRA DOS IMPORTADOS DE TAGUATINGA SUL, CEP 72016-000, 9701 – DF. d) Inclusão no polo passivo a loja REI DO BBQ COMERCIO DE ALIMENTOS E UTENSILIOS LTDA, CNPJ 48.926.394/0001-30, QD CSC AE, 07 BOX 437, FEIRA DOS IMPORTADOS DE TAGUATINGA SUL, CEP 72016-000, 9701 – DF, a fim de que possa ser penhorado o valor do cumprimento de sentença. e) O reconhecimento do grupo econômico para que todas as empresas administradas pelo proprietário da executada, bem como a HRF REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ: 35.027.322/0001-09, aqui citada, seja responsabilizada pelo débito, haja vista a existência de fraude. f) que passe a integrar o polo passivo da presente ação de forma subsidiaria e com a consequente DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, bem como a imediata comunicação da instauração do presente incidente ao distribuidor para as anotações devidas (§1° do art.134 do CPC), a pessoa de: RODRIGO DE FARIA SILVA, brasileiro, empresário, nascido no dia 21/04/1978, portador da carteira nacional de habilitação no: 00342883301, expedida pelo DETRAN/DF e do CPF no 694.017.051-00, e portador do RG no 1840903, haja vista confusão patrimonial; g) que seja reconhecida fraude à execução no doc: 151612688, e consequentemente determinada a penhora do valor de R$ 9.229,14 (nove mil duzentos e vinte e nove reais e catorze centavos; h) seja realizada penhora sob o faturamento da empresa ora mencionada, no percentual aqui pleiteado na monta de 30% (trinta por cento) sob o faturamento bruto, e, caso não seja o entendimento deste douto juízo, que seja estipulado percentual adequado para tanto, nomeado o representante legal como administrador, e, intimando-o para apresentar prestação de contas dos valores, com observância do limite da dívida aqui cobrada; i) que havendo penhora, seja o Executado intimado a comparecer e, querendo, apresente defesa. Não sendo o Executado localizado, desde já requer que seja determinando ao Sr. Oficial de justiça o ARRESTO de tantos bens quanto bastem para garantir a presente Execução, com fulcro no artigo 830 do CPC; j) que caso o Sr. Oficial não encontre bens para serem penhorados, sejam os Executados intimados para que procedam a indicação de bens passiveis de penhora, conforme dispõe o artigo 829, § 2o do CPC: k) a condenação do executado no pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tornando definitiva a penhora do valor devido através da antecipação de tutela requerida; l) que seja aplicada ao executado a multa de 20% prevista no parágrafo único do art. 774 do Código de Processo Civil, em razão da prática de atos atentatórios à dignidade da justiça. m) por fim, a inclusão do sócio executado no cadastro de inadimplentes até que seja cumprida a determinação, nos termos do artigo 782 § 3° do CPC.” Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A afetação patrimonial de empresa alheia à relação processual pressupõe a desconsideração da sua personalidade jurídica, inclusive sob a perspectiva da existência de grupo econômico. Não há, portanto, como simplesmente retificar o polo passivo do cumprimento de sentença para redirecioná-lo a sociedade empresária que não consta como devedora no título executivo judicial. Somente depois de acolhida a desconsideração da personalidade jurídica, mediante incidente devidamente requerido e processado, é possível cogitar da afetação patrimonial de empresa alheia à demanda. Note-se que a desconsideração da personalidade jurídica, que só pode ser deferida no incidente próprio, pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, na esteira do que dispõe o artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil. Não é o que se divisa na espécie, pelo menos no plano da cognição sumária, pois não conta com o indispensável suporte probatório a alegação de que a nova empresa que se instalou no local em que funcionava a executada é do mesmo empreendedor e, por isso, seria responsável pelo pagamento do débito, notadamente quando há CNPJ, nome empresarial, capital social e sócio administrador distinto (IDs 58687729, 58687737 e 58687739). Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de junho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator